Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728301-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DAS DORES DUTRA E OUTROS, ANDERSON PEREIRA DUTRA, GLEICIMAR APARECIDA DUTRA, GUILHERME PEDRO DUTRA, WENDEL LUIZ PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 163717227 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0706143-91.2020.8.07.0001 ajuizada por MARIA DAS DORES DUTRA, ANDERSON PEREIRA DUTRA, GLEICIMAR APARECIDA DUTRA, GUILHERME PEDRO DUTRA e WENDEL LUIZ PEREIRA, ora agravados, em face do agravante, homologou o laudo pericial de ID 159021792 dos autos de origem, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 294.424,42 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), atualizado em 17/05/2023. Em suas razões recursais em ID 48996794, o agravante narra que se trata de liquidação provisória pelo procedimento comum decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre a Cédula Rural Hipotecária Pignoratícia n. 89/00609-7. Afirma o agravante, com relação ao laudo homologado pela decisão ora agravada, que apresentou parecer impugnativo com base no laudo de seu assistente técnico (ID 160214101 dos autos de origem), o qual apontou os equívocos cometidos no laudo homologado, além de indicar que o valor devido é de R$ 116.133,65 (cento e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), devidamente atualizado até 31/05/2023; e que o laudo pericial não poderia ter sido homologado, pois contém erros que aumentam o real valor devido, causando, assim, enriquecimento sem causa aos agravados, por ter usado metodologia contrária às decisões judiciais. Prossegue narrando os equívocos que afirma haver no laudo pericial, quais sejam: (i) o Perito do Juízo considerou a controversa em setembro/1990, sem evidenciar a correção monetária ocorrida em abril/1990; (ii) não demonstrou de forma clara a dedução do valor relativo à Devolução – Lei Federal 8.088, com a devida atualização pelo INPC e juros de mora; (iii) não aplicou a proporção dos valores efetivamente amortizados pelo mutuário e as concessões não amortizadas; (iv) o Perito do Juízo demonstrou que considerou o saldo base em MARÇO/1990 e aplicou o percentual de 84,32%, adotando como correção monetária em ABRIL/1990 o montante de Cr$ 1.277.314,34, de modo que o Perito do Juízo apurou excessiva controversa em abril/1990 e posteriormente atualizando até setembro/1990, sendo que o correto valor da controversa a ser atualizado considerando o percentual fixado de 41,28% era de Cr$ 651.928,00 (ABRIL1990). Afirma, ainda, que o perito não considerou o percentual relativo aos valores efetivamente amortizados pelo mutuário e que comprovou que os valores efetivamente desembolsados pela parte agravada na liquidação da Cédula de Crédito n. 89/00609-7 correspondiam ao percentual de 39,86% do valor total financiado; que o valor à título de “Devolução Lei Federal 8.088” foi creditado na operação, objeto da presente ação, mas não foi amortizado pelo mutuário, de modo que deve ser excluído das apurações. Alega que, aplicando o referido percentual ao valor relativo ao Expurgo Inflacionário – Plano Collor I, fica comprovado que o valor da condenação perfaz o montante de R$ 116.133,65 (cento e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) devidamente atualizado até maio/2023. Discorre sobre a Medida Provisória n. 168/1990 (convertida na Lei 8.024/1990), que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I e alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças e sobre a Lei n. 8.088/90, estabelecendo metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança, e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 288, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao Bacen); que, no entanto, havia uma grave lacuna, ao não prever a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança, de modo que o Banco do Brasil teve que se decidir por qual índice aplicar, optando por adotar o IPC de 84,32% e que, posteriormente, foi editada a Lei 8.088/90, que previu, em seu art. 6o, que “poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990”, de modo que a obrigação do Banco se limita a restituir o valor da diferença apurada entre os valores efetivamente despendidos para a quitação da cédula de crédito em abril de 1990 e o valor que seria corretamente apurado, caso corretamente aplicado o índice de correção monetária previsto para o mês de março de 1990 Alega que o extrato da cédula rural demonstra que houve devolução/abatimentos de valores em razão da Lei 8.088/90, de modo que a agravada não quitou 100% (cem por cento) da cédula com recursos próprios, assim, não terá direito de restituição sobre 100% (cem por cento) dos valores. Destaca que a tese firmada pelo juízo singular, bem como o montante apurado pelo Perito do Juízo encontram-se em conformidade com os parâmetros estipulado nas decisões judiciais, cabendo a modificação dos mesmos para certificar que a parte agravada tem direito apenas de receber 39,86% (trinta e nove virgula oitenta e seis por cento) relativo a proporção dos valores efetivamente amortizados junto ao contrato. Discorre sobre a vedação ao enriquecimento ilícito. Afirma que preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Desta forma, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, seja a ele dado total provimento para que seja reformada a decisão agravada e fixado o valor devido no total de R$116.133,65 (cento e dezesseis mil cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). Preparo regular no ID 48996798. Decisão em ID 49123403, em que indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões em ID 50081688, alegando a ausência de interesse recursal, pois os abatimentos pretendidos pelo agravante já foram considerados nos cálculos homologados. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Assim, observa-se que a parte agravada trouxe, em sede de contrarrazões, matéria não debatida anteriormente pelos sujeitos processuais. Desse modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante acerca do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.